Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006206-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALQUIRIA CRISTINA GARCIA DA COSTA - CPF: 071.002.121-62 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1006206-26.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Valquiria Cristina Garcia da Costa

Agravada(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE À NEGATIVAÇÃO OBJETO DA PRESENTE LIDE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, para tão somente declarar inexistente o débito, mas não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, declarando inexistente o débito, mas não concedeu indenização a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A parte Agravante alega que:

“Assim, a Súmula no 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao presente caso, haja vista o Recorrente ter ajuizado ação judicial concomitantemente a presente, visando o respectivo cancelamento das outras inscrições creditícias. Em se tratando de inscrição indevida em rol de inadimplente por DÍVIDA INEXISTENTE, NÃO tem incidência a Súmula 385 do STJ

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Neste caso, não há prova de ter havido de alteração do plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, normalmente é efetuada por meio de ligação telefônica e bastaria juntar o áudio. Pelo relatório de chamadas efetuadas e recebidas não é possível saber se a autora efetuou ou recebeu ligações para pessoas próximas dela. Por isso não considero como prova suficiente da existência de relação jurídica.

Ausente a prova da relação jurídica, considero que a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, mas não gera dano moral “in re ipsa”, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
e a Súmula no 22 desta Turma Recursal que dispõe:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”
.

A Reclamante possui uma negativação preexistente inserida pelo Banco Bradesco, como se observa do documento acostado à petição inicial. Verifico que a Reclamante ajuizou a reclamação 1006206-28.2020.8.11.0003 para discutir essa negativação, mas a sentença prolatada em 31/08/2020 julgou improcedente sua pretensão. Embora tenha sido interposto recurso inominado, como ainda não foi julgado, deve ser aplicada a referida súmula do STJ
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois, em que pese estar sendo discutido judicialmente o apontamento preexistente, nos autos no 1006202-86.2020.8.11.0003, a sentença julgou improcedente o pedido inicial. Além disso, embora tenha sido interposto recurso inominado, como ainda não foi julgado, é cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021